Tribunal: TJDFT
Processo: 0738557-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0738557-14.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CELSO FRANCISCO IMPETRANTE: CAROLINA NUNES PEPE AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RIACHO FUNDO RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de CELSO FRANCISCO, contra ato do d. Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo/DF, nos autos da Ação Penal no 0703935-23.2019.8.07.0017, em que responde pela prática do crime tipificado no art. 2o, § 2o e § 4o, incisos II, III e IV, da Lei no 12.850/2013[1] (organização criminosa), no qual se alega haver constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para a prolação da sentença (IP no 098/2018 – CHPP/DPE/PCDF). O pedido de liminar foi indeferido (ID 31248454). As informações foram prestadas pela d. autoridade coatora (31371494). Instada, a d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 31541828). Em informações complementares prestadas na data de 26/01/2022 (ID 32134855), o d. Juízo de origem noticiou que foi proferida sentença absolvendo o paciente com fundamento no inciso VII do art. 386 do Código de Processo Penal e determinou a expedição de soltura em favor do acusado. É o relato do necessário. DECIDO. Diante da informação do d. Juízo a quo de que a prisão cautelar do paciente foi revogada em virtude de sua absolvição, nos termos do inciso VII do art. 386 do CPP, na data de 17/12/2021, o que se constata no decisum de ID 32124855 – págs. 8/203, não mais subsiste interesse processual para o julgamento do mérito, ocorrendo, assim, a perda do objeto deste writ. De acordo com o art. 89, inciso XII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, cabe ao Relator julgar prejudicado o feito na hipótese de perda superveniente do objeto. Confira-se: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; Ante o exposto, JULGA-SE PREJUDICADO o presente habeas corpus, em face da perda superveniente de seu objeto, com fundamento no art. 659 do Código de Processo Penal[2] c/c o art. 89, inciso XII, do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 26 de janeiro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] § 2o Esta Lei se aplica também: I - às infrações penais previstas em tratado ou convenção internacional quando, iniciada a execução no País, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente; II - às organizações terroristas, entendidas como aquelas voltadas para a prática dos atos de terrorismo legalmente definidos. Art. 2o Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa: (...). § 4o A pena é aumentada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços): (...); II - se há concurso de funcionário público, valendo-se a organização criminosa dessa condição para a prática de infração penal; III - se o produto ou proveito da infração penal destinar-se, no todo ou em parte, ao exterior; IV - se a organização criminosa mantém conexão com outras organizações criminosas independentes; [2] Art. 659. Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido.